Tribunal: TJDFT
Processo: 0737401-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. QUESTÕES DISTINTAS QUE SÃO SUBMETIDAS AO CONHECIMENTO DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA E AO CONHECIMENTO DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE “LITISPENDÊNCIA” ENTRE O JULGAMENTO DE REQUERIMENTOS DE CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA E A EXECUÇÃO PROMOVIDA COLETIVAMENTE (ART. 730 DO CPC/1973). EVENTUAL RECONHECIMENTO DO TRANSCURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NOS AUTOS DA EXECUÇÃO COLETIVA QUE NÃO TEM O CONDÃO DE INFLUENCIAR A TRAMITAÇÃO DOS REQUERIMENTOS DE CUMPRIMENTO INDIVIDUAIS. PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APLICAÇÃO, ADEMAIS, DO TEMA No 880 DE REPERCUSSÃO GERAL. INTERESSE DE REEXAME. EMBARGOS DESPROVIDOS.1. De acordo com o disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material.2. Devem ser rejeitados os embargos de declaração diante da ausência de constatação das hipóteses previstas no art. 1022 do Código de Processo Civil.3. O acórdão recorrido enfrentou como questão prejudicial incidental a aptidão do requerimento de cumprimento coletivo da sentença de causar a interrupção da prescrição intercorrente dos requerimentos de cumprimento individual. 3.1. O Colendo Superior Tribunal de Justiça ainda julgará de moso definitivo se a pretensão formulada no requerimento de cumprimento coletiva da sentença teria sido atingida pelos efeitos do transcurso do prazo prescricional ao ser articulada. 3.2. O acórdão embargado não se pronunciou a esse respeito, tendo se limitado a estabelecer que “em tese”, o referido requerimento constitui causa interruptiva da prescrição intercorrente das pretensões ao cumprimento individual de sentença. 3.3. Não houve, portanto, contradição no acórdão.4. O acórdão embargado igualmente se sustentaria por meio da aplicação do tema no 880 dos recursos repetitivos, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, às pretensões ao cumprimento individual da sentença, com a subsequente modulação de efeitos. 4.1. Os substituídos não permaneceram inertes e a pendência documental para a formulação dos requerimentos individuais é evidente. 4.2. Não é razoável impor aos substituídos o ônus do acesso aos documentos que nem mesmo o Sindicato havia conseguido obter. 4.3. Os substituídos legitimamente creram nas orientações e na diligência da entidade sindical. 4.4. O instituto da prescrição visa a estabilizar expectativas jurídicas a partir do transcurso do tempo e da inércia da parte. No caso, não houve inércia dos credores. 4.5. Eventual equívoco ou desídia do Sindicato será submetida ao julgamento definitivo do Colendo Superior Tribunal de Justiça, o que não impede que este Egrégio Tribunal de Justiça se pronuncie a respeito dos requerimentos individualmente formulados.5. Este Egrégio Tribunal de Justiça tem o dever de solucionar o caso e oferecer resposta aos jurisdicionados, ainda que não exista decisão definitiva da lavra do Colendo Superior Tribunal de Justiça, diante das normas previstas no art. 5o, inc. XXXV, da Constituição Federal, e no art. 4o do Código de Processo Civil. 5.1. O Colendo Superior Tribunal de Justiça tem o entendimento sedimentado no sentido de que “não existe litispendência entre a execução individual da sentença coletiva e a execução da sentença coletiva” e de que “o reconhecimento da prescrição intercorrente ocorrido na execução coletiva não tem o condão de influir no tramitar da execução individual” (AgInt no REsp 1.960.015-PE, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 1o.4.2022).6. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.